Tribunal: CARF
Processo: 11065.001177/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.001177/2005-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
HIRAM PEREIRA CACHOEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS CIÊNCIA DA
AUTUAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração IRPF após o início de procedimento
fiscal, não se caracterizando, outrossim, como denúncia espontânea, o referido
ato de retificação de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 6/11), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$310,41 para saldo de imposto a
pagar de R$9.029,43.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 15/3/2005, o AI foi objeto de impugnação, em
7/4/2005, às fls. 2/20 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001177/2005-16
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001177/2005-16

O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02 alegando, resumidamente,
que conforme certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul,
em 2002 auferiu rendimentos no valor de R$ 25.200,00 e imposto retido na
fonte no valor de R$ 3.122,28.
Na sua declaração de ajuste anual informou que o Ministério da Saúde reteve, a
título de imposto de renda, o valor de R$ 1.770,79, relativamente a dois
vínculos laborais. Entretanto o valor efetivamente descontado foi de R$
2.265,01, conforme os contracheques emitidos por aquele Órgão. Esclareceu
que apresentou declaração de ajuste anual retificadora onde foi apurado o valor
do imposto a recolher no valor de R$ 6.045,26 e não 0 valor apurado pela
fiscalização. Informou ter recolhido parcela do imposto devido declarado, no
valor de R$ 310,41 e outra no valor de R$ 1.007,54.
Às fls. 35, consta que parte do imposto lançado, no valor de R$ 6.045,26, foi
transferida para o processo 13054.000367/2005-62.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES
DE TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício estão sujeitos à tributação do Imposto de Renda.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/4/2010 (fl. 49), o contribuinte, em
29/4/2010 (fl. 50), apresentou recurso voluntário, às fls. 50/179, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- teria admitido as omissões dos rendimentos recebidos da Unimed e da Prefeitura
de Sapucaia do Sul.
- na declaração retificadora não acatada, teria apurado saldo de imposto a pagar de
R$6.045,26, tendo pago duas das seis parcelas, perfazendo o montante de R$2.015,08.
Acrescenta que o restante do débito teria sido parcelado no processo 13054.000425/2005-28,
juntamente com débito do exercício 2004 nos autos do processo 13054.000367/2005-62.
- seria indevida a exigência de R$7.514,00 a ele encaminhada junto com a decisão
proferida.
- a decisão deveria ser revista, sob pena de cobrança do tributo em duplicidade e
enriquecimento ilícito da União.
- requer o reconhecimento de que nada deve em relação aos exercícios 2003 e
2004.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001177/2005-16

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Observo que em seu o recurso voluntário o contribuinte limita-se a fazer
referência à declaração retificadora apresentada e aos pagamentos efetuados em decorrência
dessa declaração.
O auto de Infração foi lavrado em 7/3/2005, tendo sido cientificado ao
contribuinte em 15/3/2005 (fl.23).
A declaração retificadora a que alude o contribuinte foi entregue em 6/4/2005
(fl.14), portanto, após ciência da autuação.
Nesse sentido, como apontado na decisão recorrida, como sua apresentação se deu
após o início do procedimento fiscal, a declaração retificadora não pode ser acatada para fins de
afastar as infrações a ele atribuídas e a exigência do imposto suplementar acompanhado da multa
de ofício e dos juros de mora.
Sobre a espontaneidade, trago o artigo 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
(destaques acrescidos)
Constatadas infrações à legislação tributária, as quais são inclusive admitidas pelo
recorrente, agiu corretamente a autoridade autuante ao efetuar o lançamento de ofício do imposto
devido e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
A exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta de pagamento, mas
também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da leitura do art. 44,
inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Quanto às demais alterações pretendidas pelo contribuinte, as quais não teriam
sido objeto de alteração no lançamento, a decisão recorrida consignou seus fundamentos para
não acatá-las. Em seu recurso, o recorrente nada alega para rebater a decisão recorrida.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001177/2005-16

Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
O recorrente reclama do montante dele exigido por meio da intimação de
fls.46/47, aduzindo que já teria quitado a exigência, citando outros processos administrativos.
Esclareço que cabe a este órgão julgador se manifestar nos estritos limites da lide,
que, no caso, recaiu sobre omissões de rendimentos a ele atribuídas e não contestadas.
Os pedidos para compensação e aproveitamento de eventuais recolhimentos
efetuados devem ser direcionados à Unidade da RFB de seu domicílio tributário, a quem
compete o controle do crédito tributário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital